Tribunal: TJMT
Processo: 1002839-52.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002839-52.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA VEDOYA DA COSTA - CPF: 060.611.221-95 (RECORRENTE), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), YURI LEMES DA SILVA - CPF: 042.364.741-58 (RECORRENTE), ROSAIR BARBOSA DA SILVA - CPF: 181.323.751-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002839-52.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1002839-52.2024.8.11.0003

Recorrente:
Yuri Lemes da Silva

Recorrido:
Rosair Barbosa da Silva

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, na qual o requerido foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais. O recorrente arguiu preliminares de ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, requereu a procedência de pedido contraposto e a dedução de valor já despendido para o reparo do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para propor a ação de indenização mesmo não sendo o proprietário formal do veículo; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para contrarrazões aos embargos de declaração; (iii) examinar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (iv) estabelecer o valor correto da indenização por danos materiais, considerando orçamento e pagamentos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O condutor do veículo sinistrado possui legitimidade ativa “ad causam” para pleitear indenização pelos danos materiais decorrentes do acidente, especialmente quando foi quem providenciou os orçamentos de reparo e arcou parcialmente com os custos.

4.

A sentença encontra-se adequadamente fundamentada, nos termos da Lei nº 9.099/95, que privilegia a simplicidade e a celeridade processual, não sendo exigida linguagem técnica ou rebuscada para sua validade.

5.

Não há cerceamento de defesa, pois o recorrente teve oportunidade de se manifestar nos autos, inclusive por meio da oposição de embargos de declaração, sendo irrelevante a ausência de contrarrazões formais quando não demostrado o prejuizo.

6.

O recorrente não afastou a presunção de culpa pelo acidente, cabendo-lhe o dever de indenizar os danos materiais causados ao veículo estacionado.

7.

O valor de R$ 16.726,00, correspondente à suposta perda total do veículo, não foi comprovado por documentos ou laudo técnico, razão pela qual se adota o orçamento de R$ 7.800,00 constante dos autos.

8.

Deve ser reconhecido o pagamento de R$ 2.800,00 realizado pelo recorrente a título de peças para conserto do automóvel, deduzindo-se esse montante da indenização devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O condutor do veículo acidentado tem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais mesmo não sendo o proprietário formal, desde que demonstre interesse jurídico e participação na reparação do bem.

2.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de intimação para contrarrazões aos embargos de declaração quando a parte teve outras oportunidades de manifestação nos autos e não demonstrou efetivo prejuízo.

3.

A sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais é válida quando apresenta fundamentação clara e suficiente, ainda que sucinta, observando os princípios da celeridade e informalidade processual.

4.

A indenização por danos materiais deve ser fixada com base em prova efetiva dos prejuízos, admitindo-se a dedução de valores já pagos pelo causador do dano.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 373, I; Código Civil, artigo 944; Lei nº 9.099/1995, artigos 2º e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, RI 0017821-19.2019.8.09.0137, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, julgado em 04.05.2020; TJMT, RI 1008952-44.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002839-52.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1002839-52.2024.8.11.0003

Recorrente:
Yuri Lemes da Silva

Recorrido:
Rosair Barbosa da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Yuri Lemes da Silva
.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais em razão de Acidente de Trânsito.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 283552930)
:
rejeitou a preliminar de legitimidade ativa, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 16.726,00 (dezesseis mil setecentos e vinte e seis reais) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 283552940): requer o acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou, alternativamente, que seja julgado procedente o pedido contraposto, condenando o recorrido ao pagamento da quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) ao recorrente, questiona, também o valor arbitrado a título de danos materiais.

Contrarrazões
(Id. 283552953):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002839-52.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1002839-52.2024.8.11.0003

Recorrente:
Yuri Lemes da Silva

Recorrido:
Rosair Barbosa da Silva

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais, por meio do qual busca a reforma da decisão para que sejam acolhidas as preliminares arguidas ou, alternativamente, para que seja considerado o orçamento feito em comum acordo entre as partes para fixação dos danos materiais, bem como para ser julgado procedente o pedido contraposto.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por Rosair Barbosa da Silva em face de Yuri Lemes da Silva, em razão de acidente de trânsito.

Conforme narrativa inicial, o autor relata que, em 24/03/2023, por volta das 5h, o requerido, ao conduzir um veículo Ford/Ka, colidiu com seu automóvel, que se encontrava estacionado em frente à sua residência, ocasionando, avarias.

Afirma que levou o carro ao seu mecânico de confiança e, inicialmente, o requerido comprometeu-se a arcar com os danos causados, contudo, posteriormente, não mais realizou os pagamentos. Diante dos prejuízos sofridos, ingressou com a presente demanda judicial com o objetivo de ser ressarcido pelo valor de R$ 16.726,00 (dezesseis mil setecentos e vinte e seis reais), correspondente ao valor de mercado do automóvel, conforme tabela FIPE constante do Id. 283552887.

O recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o autor não comprovou ser o legítimo proprietário do veículo atingido. Alega, ainda, cerceamento de defesa, em razão de não ter sido intimado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, além de apontar nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No que tange ao mérito, afirma que, em acordo firmado entre as partes, restou ajustado que o próprio recorrente providenciaria o conserto do veículo em oficina mecânica de escolha de ambos, tendo o mecânico responsável apresentado orçamento no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) para o reparo completo do automóvel (Id. 283552910). Informa, ainda, que efetuou o pagamento de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) referentes às peças necessárias para o conserto, conforme comprovante anexado no Id. 283552911. Assim, requer a dedução do referido valor da indenização a ser fixada.

Das Preliminares:

Ilegitimidade Ativa do Autor:

Do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que, de acordo com o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV (Id. 283552885), a proprietária do veículo atingido é Verônice de Melo Barbosa, genitora do autor, o que lhe confere legitimidade.

A proposito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO CONDUTOR DO VEÍCULO SINISTRADO DE PROPRIEDADE DE SUA GENITORA.
PRELIMINAR AFASTADA. 1. O condutor do veículo acidentado, em nome de quem foram feitos os orçamentos para a realização de reparos, é parte legítima para pleitear indenização quanto aos danos que afirma ter experimentado, sendo que a existência ou não do direito subjetivo invocado trata-se de questão de mérito, que não repercute no exame das condições da ação, não havendo, portanto, falar em reconhecimento da ilegitimidade ativa do ora apelado. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO RI 00178211920198090137, Relator.: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 04/05/2020, Rio Verde - 3ª Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020)

Ademais, foi o autor que levou o veículo para a oficina e, de acordo com o próprio requerido, efetuou o pagamento de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) ao mecânico, em comum acordo com o autor. Logo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa.

Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação:

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença encontra-se devidamente fundamentada, com exposição clara dos fatos e aplicação adequada do direito à espécie. Ressalte-se que os Juizados Especiais Cíveis são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos da Lei nº 9.099/1995, não sendo exigida linguagem técnica rebuscada para a validade dos atos decisórios.

Não há que se falar, portanto, em ausência de fundamentação.

Do Cerceamento de Defesa:

No presente caso, não há que se falar em nulidade processual pela ausência de intimação para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, uma vez que o próprio recorrente também opôs embargos, além de ter tido oportunidade de se manifestar nos autos, mas optou por não apresentar contrarrazões.

Importa destacar que o princípio do contraditório assegura à parte o direito de se manifestar, mas não a obriga a fazê-lo, bastando que tenha sido garantida a possibilidade de exercício desse direito, o que efetivamente ocorreu.

Ademais, tratando-se de demanda submetida ao rito da Lei nº 9.099/95, devem prevalecer os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, razão pela qual eventuais vícios formais só ensejam nulidade quando evidenciado prejuízo concreto, o que, no caso, não se verifica, pois o próprio recorrente já havia concordado com o valor indenizatório.

Do Mérito:

No presente caso, o recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos confirmam a versão do recorrido e demonstram que o recorrente agiu com imprudência e negligência ao colidir com o veículo do autor, que estava estacionado. Assim, o recorrente não logrou êxito em afastar a presunção de sua culpa, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA
- CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)”

Em relação à alegada perda total do veículo, verifica-se que o autor recorrido não apresentou qualquer documento comprobatório que ateste a mencionada perda total do bem, tampouco juntou outro orçamento que justificasse o valor pleiteado.

Importante destacar que o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC).

Dessa forma, considera-se o orçamento constante do Id. 283552910 para fins de quantificação da indenização, cujo valor é de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Ademais, restou comprovado, por meio da nota fiscal de Id. 283552921, o desembolso de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), referente às peças adquiridas e já pagas para o conserto do veículo objeto da demanda, valor que deve ser deduzido.

Assim, o montante da indenização por dano material deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada à reparação dos prejuízos materiais comprovadamente sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos materiais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 26/05/2025